Tribunal: TJMT
Processo: 0043774-52.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043774-52.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GAUDI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 09.661.675/0001-56 (EMBARGADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A - CNPJ: 79.655.916/0001-30 (EMBARGANTE), MAURO EDUARDO VICHNEVETSKY ASPIS - CPF: 632.276.140-49 (ADVOGADO), DEXCO REVESTIMENTOS CERÂMICOS S.A (TERCEIRO INTERESSADO), GAUDI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 09.661.675/0001-56 (EMBARGANTE), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A - CNPJ: 79.655.916/0001-30 (EMBARGADO), MAURO EDUARDO VICHNEVETSKY ASPIS - CPF: 632.276.140-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DA AUTORA - VÍCIO DE OMISSÃO - MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS –– REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS DA REQUERIDA - ERRO MATERIAL – CONFIGURADO – SANEADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS - EM SEUS EFEITOS INFRINGENTES – EXCLUIR DO V. ACÓRDÃO CONDENAÇÃO MAJORADA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDO DA AUTORA E PROVIDO DA REQUERIDA.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração - Nova incursão ao mérito.

IV – Erro material – condenação majorada dos honorários advocatícios recursais - INDEVIDA.

V – Erro saneado com afastamento da condenação.

VI - Embargos de declarações não Acolhido da autora, e Provido da requerida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de DUPLO recurso de embargos de declaração interposto por ambas as partes em face de acórdão proferido em sede de apelação de n.º 0043774-52.2015.8.11.0041 aviado em “EMBARGOS À EXECUÇÃO” manejada por GAUDI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME em face de CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS SA. (DEXCO), perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Prolatado o acórdão que consta de ID nº 210403672, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

Em apertada síntese, alega a embargante/requerida CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS SA. (DEXCO) em suas razões sob ID 211378154 aduz que o v. acórdão incorreu em vícios de “erro material” sob alegação de que a embargada interpôs recurso de apelação, o qual foi conhecido e negado provimento, sendo mantida a sentença recorrida, porém acabou o decisum por majorar os honorários para o novo importe de 12% sobre o valor atualizado da causa, e que a majoração da verba sucumbencial é indevida.

Requer seja conhecido e provido o recurso de embargos de declaração, para sanar erro material apontado e afastar a majoração dos honorários sucumbenciais recursais.

Já a empresa embargante/autora GAUDI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA- ME, em suas razões sob o ID nº 211943180, aduz que não houve a “suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável”, pois alega que a embargante bradou pela nulidade na peça de memoriais finais. Que não configurou a chamada nulidade de algibeira.

Alegou que o acórdão proferido pelo TJ MT, incorreu em vício de omissão que conduziu o decisum a erro de premissa fática desconsiderando fato claramente existente desprovendo o pleito da Embargante e mantendo inalterada a sentença apelada.

Sustentou que em memoriais finais de ID175359035, apresentado pela embargante onde esta trouxe aos autos o tema, alertando o juízo que o título executado não se encontra líquido certo e exigível. Isto porque 1. Os títulos de crédito não foram apresentados no original. Lembrando que no caso dos autos não se trata de duplicata virtual; 2. Não juntou o comprovante de protesto de todas as Duplicatas, juntando protestos a destempo. 3. Os requisitos estão taxativamente enumerados na lei, na falta de um único destes, o título perde sua eficácia cambial. 4. Cabia ao juízo de primeira instancia pronunciar-se, de ofício, sobre as irregularidades, pois trata-se de requisitos da ação, matéria de ordem publica.

Combateu os fundamentos do v. acórdão de que títulos de crédito não apresentados no original fato não contestado pelo recorrido – requisito da ação não preenchido – processo não virtual – duplicata não virtual.

Que a parte exequente não juntou o comprovante de protesto de todas as duplicatas, juntando protestos a destempo – não se trata de documentos novos a recorrida esqueceu de juntá-los na hora apropriada - falta de condições da ação. E que os requisitos estão taxativamente enumerados na lei, na falta de um único destes, o título perde sua eficácia cambial.

Que cabia ao juízo de primeira instancia pronunciar-se, de oficio, sobre as irregularidades, pois trata-se de requisitos da ação, matéria de ordem publica.

Prequestionou.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, empregando seus efeitos infringentes, para que seja saneado os pontos omissão e corrigir erro de premissa fática os quais constantes do teor do v. acórdão embargado.

Contrarrazões apresentadas pela DEXCO REVESTIMENTOS e GAUDI CONSTRUTORA sob os ID nº 212396198 e 213075667, respectivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais da embargante GAUDI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME, vejo da não configuração dos suscitados vício de omissão.

Isso porque, em que pese as alegações da embargante, mas vejo que busca nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado decisum, acerca das questões discutidas e aqui tenta a embargante rediscutir no importe assim prolatado:

“...-DA NULIDADE PROCESSUAL POR JUNTADA EXTEMPORÃNEA DE PROTESTO DE DUPLICATAS E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE A MANIFESTAR.

A recorrente em preliminares as razões de mérito recursal, suscitou nulidade processual, com prejuízo a sua defesa ao fato de que a exequente nos autos da execução, juntou protestos de 5 títulos que havia esquecido após a citação da apelante, em 07/10/2015, quando já havia embargado a execução em 16.09.2015.

A evidência dos documentos que instruem os autos da execução nº 10332-95.2015.811.0041, vejo da juntada de documentos de protestos de parte das duplicas em execução pela exequente a complementar sua inicial, tendo o momento da complementação após a citação da executada.

Os protestos das duplicatas por seus valores e vencimentos são: 1) DP 13551201 no valor R$ 11.508,80; 2) DP 135512-3 valor R$ 11.503,80; 3) DP 135513-3 no valor R$3.978,61; 4) DP 135514-3 valor R$ 736,78 e; 5) DP 135515-3 R$17.513,72.

Assim em que pese a insurgência da recorrente a suscitar nulidade processual (ausência de oportunidade para contrapor) e irregularidade dos títulos em condição de exigibilidade, mas vejo por toda forma, não haver prejuízo à parte executada ao fato da juntada dos “novos documentos”.

Isto porque, em pese arguição recursal de ausência de oportunidade para impugnação aos novos documentos, entendo que no processo, é possível a juntada de documentos até mesmo na fase recursal, desde que efetivado o contraditório. Contudo, não ocorre violação ao princípio da não surpresa, ou de cerceamento de defesa se a parte teve a oportunidade de se pronunciar sobre o documento apresentado pela parte contrária e não o fez, deixando, aliás, de impugnar a sua juntada no momento oportuno, o que caracteriza a preclusão da matéria. É o caso destes autos.

Isto se vê claramente do sistema PJe dos autos executórios, que após a apresentação da citação da parte executada e apresentado os embargos á execução, após a juntada dos documentos novos (complementares), o próprio juízo de primeiro grau, em ato ordinário em 18/08/2018, ás fls. 103 (ID nº 43929961), intimou a parte executada a manifestar acerca da penhora on line em suas contas e além de contradizer alegação de fraude contra credores.

Situação posta correspondida pela executada às fls. 105, em que refutou a questão fraude suscitada, bem como aproveitou ensejo a contrapor a execução, com referência a negociação/acordo em dezembro/2013 entre as partes, e de seu efetivo pagamento de R$11.069.98, cujo valor restou arguido e dado procedência pelo juízo ao excesso de execução em sentença, ora recorrida.

Destarte entendo que a embargante/executada poderia em proveito do momento, além de outros posteriores, impugnar os documentos, inclusive a requerer a produção de prova a altura de combater a prova da parte adversa. Porém a requerida assim não o fez.

Sobrelevo ainda manifestação da executada às fls. 128 dos autos executório (ID nº 43929961) em que espontaneamente, atenta ao processo, requereu a extinção do feito, sem julgamento de mérito por abandono da causa. Porém quantos aos documentos novos, nada proferiu oposição.

Não há razão a requerer intimação do juízo para o feito em suma.

Anoto que nestes casos, conforme pacífica jurisprudência pátria, “o vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 245 do CPC)” - AgInt no REsp n. 1.783.417/SP –, e, como relatado alhures, além do momento de manifestação a dispensa de provas, a executada requereu extinção do feito por abandono do exequente, além de outros, oportunidades em que nada queixou do suposto vício de intimação, não lhe sendo dado, agora, valer-se de tese como sucedâneo recursal.

Não há cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

Por conseguinte, a meu viso entendo por afastar a alegada nulidade processual, em consonância a jurisprudências do c. STJ sobre o tema que casa perfeitamente ao caso: “Segundo entendimento desta Corte, a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.”:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES NA ORIGEM. EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS. SUSCITAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento desta Corte, a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, ainda que apresentados embargos do devedor, cumpre ao magistrado determinar a emenda da inicial, permitindo ao exequente a juntada do comprovante da entrega da mercadoria. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 16/9/2021.)

(...);

-DO MÉRITO

(...);

Compulsando os autos dos Embargos à Execução, verifica-se nos títulos executivos extrajudiciais objurgados, de duplicatas sem aceite, contudo devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes a comprovar a entrega das mercadorias, consubstanciam em título hábil a aparelhar processo de execução.

Ademais tem-se a intimação do devedor em comprovação da mora, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução, e o protesto, em ato de constituir a mora do devedor, é elemento integrativo da força executiva das duplicatas sem aceite, na forma do artigo 15, II, ‘a’, da Lei nº 5.474/68.

(...);

Não há dúvida de que o julgamento proferido nesta apelação está em conformidade com o posicionamento do eg. STJ sedimentado na comprovação da mora, em que duplicata mesmo desprovida de aceite, mas acompanhada de documento hábil a comprovar a entrega das mercadorias ou a prestação dos serviços, bem como de instrumento de protesto é, nos exatos termos do art. 15, II da Lei nº 5.474/68, título hábil a embasar a ação executiva.

(...);

Destarte, inobstante a executada reconhecer os títulos executivos (Duplicatas) e suas negociações adjacentes, levados as arguições da embargante a comprovação dos excessos de execução praticada pelo exequente, vejo não existir motivos a reforma da sentença de primeiro grau.

Dos autos tem-se que a própria embargada reconheceu o pagamento parcial da duplicata 133312 e do pagamento de R$ R$ 1.000,00 (mil reais), e que em cálculo, os juros de mora de 1% ao mês e correção monetária são legais e válidos.

Neste importe atento às impugnações feitas pela embargante de excesso no valor de R$ 47,66 (quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos), referente a parcela 135514-2, e de R$ 3.089,63 (três mil e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos) na cobrança de duplicatas, é de se notar, com relação a demais alegações, que o ônus da prova lhe caberia em regra do art. 373, inciso I do novo CPC, de modo que, não tendo a apelante se desincumbido deste ônus, não há como acolher as demais assertivas.

Não há reparos a se fazer em sentença a quo, pois irreprochável em seus termos e fundamentos.” (SIC)

Não há vícios de omissão, tampouco de erro de premissa fática em v. acórdão que possa dar razão aos embargos de declaração.

Entendo em verdade aqui que a alegação de vício pela embargante se trata em verdade de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Desta forma, o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que: “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso podem ter intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Quanto aos embargos de declaração da embargante DEXCO REVESTIMENTOS CERÂMICOS S.A que suscitou erro material em v. acórdão, ao majorar a condenação aos honorários recursais à parte vencida na ação de “Embargos à Execução”, mesmo que esta não tenha recorrido da sentença.

Sem maiores delongas, há ocorrência de erro material na decisão embargada, hipótese essa a configurar o acolhimento dos embargos, para sanar erro material, a empregar efeitos infringentes.

Destarte à evidência nos autos que a parte DEXCO REVESTIMENTOS CERÂMICOS S.A vencida nos autos dos “Embargos à Execução”, sequer interpôs recurso de apelação, desta forma não lhe cabe a condenação majorada dos honorários advocatícios nos termos do artigo art. 85,§ 11° do CPC, assim, saneado o erro material, deve ser AFASTADA do v. acórdão embargado, a condenação, majorada, dos honorários.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações oposto pela GAUDI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME, e ACOLHO as razões da CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A. (DEXCO) para, empregar efeitos infringentes aos embargos de declaração, e AFASTAR a condenação, majorada dos honorários advocatícios recursais do v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024